Tribunal: CARF
Processo: 15586.001497/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.001497/2009-63
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.006 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
SALT LAKE LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2007
AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR AO LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE
OBJETO. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
Pessoa jurídica excluída do SIMPLES. Efeitos.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á às normas de tributação e de
arrecadação aplicáveis às empresas em geral a partir da data em que se processarem os
efeitos da exclusão.
Ônus da prova.
Alegações desprovidas das respectivas provas não ensejam revisão do lançamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001497/2009-63
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.006 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001497/2009-63

Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida, trata-se de crédito
lançado pela fiscalização (AI DEBCAD 37.246.998-1), no valor de R$ 7.329,79, referente às
contribuições devidas à Seguridade Social e às contribuições devidas a outras entidades e fundos
(terceiros - INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE) incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados. Informa a Auditoria Fiscal que em 01/04/2000 a empresa foi excluída de
ofício do SIMPLES FEDERAL, conforme informação obtida em consulta ao Sistema
Informatizado da Receita Federal do Brasil, tendo em vista o exercício de atividade econômica
vedada.
Em impugnação, o sujeito passivo basicamente alegou que (I) é empresa de
pequeno porte inscrita no SIMPLES desde 29/05/2003, estando regida pela Lei no 9317/96, tendo
informado corretamente sua GFIP e não tendo sonegado qualquer valor conforme art. 7° da
citada lei; informou que (II) foi feito Requerimento para assegurar sua inclusão no SIMPLES
desde o ano de 2003; declarou ter (III) ajuizado mandado de segurança, no qual teria sido
deferida a liminar.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reiterou os mesmos fundamentos de sua impugnação.
Às efls. 301/322, foi juntada cópia de petição inicial de ação desconstitutiva de
crédito tributário, na qual a contribuinte pleiteou a desconstituição do crédito tributário lançado
no presente auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, mas não deve ser conhecido em decorrência da aplicação do entendimento da Súmula
CARF no 1.
Conforme se vê às efls. 301/322, a recorrente ajuizou ação desconstitutiva de
crédito tributário, na qual pleiteou a desconstituição do crédito tributário lançado no presente
auto de infração. A matéria lá discutida é idêntica à matéria ventilada no presente processo e, em
qualquer hipótese, deverá prevalecer o que for decidido em juízo. Isto é, a recorrente renunciou à
instância administrativa, pois propôs ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo incabível, assim, a apreciação de tal matéria. Veja-se:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.006 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001497/2009-63

João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 331
DF CARF MF
Original